Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. ART. 373, II, CPC. VALORES DA CONDENAÇÃO. ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O legislador, ao distribuir entre todos os atores do trânsito o dever de cuidado na condução do respectivo veículo, tratou de modo bastante particular a responsabilidade do motorista em relação ao veículo conduzido à sua frente, impondo a ele a obrigação de guardar distância segura que, a depender das condições climáticas e do local, lhe permitisse evitar colisão nos casos de paradas ou diminuições de velocidade abruptas do automóvel à sua frente.

2. Construiu-se na jurisprudência o entendimento segundo o qual incide sobre o motorista que colide na traseira de outro veículo a obrigação de comprovar que estava atendendo ao disposto no art. 29, inciso II, do CTB, ou seja, de que estava conduzindo o seu automóvel com distância segura para as condições de pista e clima no momento do acidente.

3. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio (art. 373, II, CPC). 3.1. Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito da autora, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro.

4. A mera alegação de que o condutor do veículo abalroado freou de forma brusca e injustificada, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos.

5. Acerca da insurgência quanto ao valor da condenação, tem-se que o primeiro réu/apelante não apresentou qualquer outro orçamento a fim de comprovar sua alegação e que, de tal forma, poderia levar a uma comparação de orçamentos e redução do valor a ser ressarcido.

6. O acordo feito com o condutor do veículo segurado, em que o primeiro réu/apelante pagou àquele a quantia de R$ 1.000,00, refere-se ao valor da franquia obrigatória do seguro e que já se encontra descontado do orçamento apresentado pela autora/apelada, de modo a não se falar em abatimento desta quantia do valor do ressarcimento fixado em sentença.

7. Recurso conhecido e desprovido.